Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720344-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL FELIPE XIMENES DE SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente do Ofício no 034507/2024 (ID 57275870/57275878) encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerando a determinação de suspensão quanto a condenação imposta ao réu/apelante, aguarde-se os autos em Secretaria até o julgamento do mérito do Habeas Corpus em que deferido o pedido liminar. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora